Tribunal: TJBA
Processo: 8051158-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051158-37.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
HELDER MASSAAKI KANAMARU

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA DESNECESSÁRIA E IMPRATICÁVEL. NEXO CAUSAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIOS EXIGIDOS PELA ANEEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento, condenando a requerida ao pagamento de R$ 51.165,29, corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso, com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A seguradora pleiteou o ressarcimento dos valores pagos a segurados por danos em equipamentos elétricos decorrentes de oscilações no fornecimento de energia elétrica.
II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside em saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial requerida pela concessionária e se a documentação apresentada pela seguradora é suficiente para comprovar os danos e o nexo causal com o serviço defeituoso de fornecimento de energia elétrica.
III. Razões de decidir

O indeferimento da perícia não configura cerceamento de defesa quando esta se mostra desnecessária ou impraticável, conforme o art. 464, § 1º, incisos II e III, do CPC.

Os equipamentos danificados não estavam mais disponíveis para perícia, sendo considerados válidos os laudos técnicos, relatórios de sinistro e fotos apresentados pela autora.

A concessionária não apresentou os relatórios técnicos exigidos pelo item 6 do Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, sendo presumida a ocorrência de perturbações na rede elétrica.

Configurado o nexo causal entre o serviço defeituoso e os danos, aplica-se a responsabilidade objetiva da fornecedora de energia elétrica, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6º da CF/1988.
IV. Dispositivo

Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8051158-37.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e, como Apelada, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE
Relatora